Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-19.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCARTE DE EFLUENTES RESIDENCIAIS, SEM TRATAMENTO, DIRETAMENTE NO SOLO – Sentença de parcial procedência, com a condenação da Municipalidade e da SABESP na obrigação de fazer consistente em se abster do lançamento dos efluentes não tratados diretamente no solo, sob pena de multa diária – Insurgência de todos os litigantes – RESPONSABILIDADE

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCARTE DE EFLUENTES RESIDENCIAIS, SEM TRATAMENTO, DIRETAMENTE NO SOLO – Sentença de parcial procedência, com a condenação da Municipalidade e da SABESP na obrigação de fazer consistente em se abster do lançamento dos efluentes não tratados diretamente no solo, sob pena de multa diária – Insurgência de todos os litigantes – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – Ente federado que, diante da omissão no seu dever de fiscalização, responde de maneira solidária com o causador direto do dano ambiental - enquadramento de soluções individuais (fossas sépticas) como modalidades de prestação de serviçoS de esgoto ofertados pela SABESP E necessidade de regularização fundiária da área ocupada, para implantação de rede esgoto – Inovação recursal constatada – Temas não suscitados em primeira instância, fato que impede que sejam conhecidos diretamente em grau recursal – DANOS AMBIENTAIS – Provas carreadas aos autos que não deixam dúvidas quanto ao fato de que o descarte de efluentes residenciais não tratados resultou em degradação ambiental da área – Necessidade de recomposição dos danos causados – Imposição de obrigações de fazer que não afeta a discricionariedade do Poder Executivo, mas importa na proteção ambiental, em favor do interesse coletivo – MULTA DIÁRIA FIXADA – REDUÇÃO – Cabimento – Readequação determinada por ocasião do julgamento de recursos interpostos contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, com fixação de teto máximo de incidência.

DIVERGÊNCIA em relação ao quanto proposto no voto do Relator Sorteado, inaugurada pelo 2o Julgador, Desembargador MIGUEL PETRONI, sob o fundamento da não responsabilização da SABESP pelos danos decorrentes das fossas individuais, bem como do necessário conhecimento da matéria desconsiderada por este Relator, que entendia se cuidar de inovação recursal, por entender cuidar-se de questão de ordem pública e de conhecimento obrigatório, sem prejuízo, ainda, da não comprovação do dano ambiental a ser reparado - 3° Julgador, Desembargador ROBERTO MAIA, votou de forma convergente ao quanto proposto pelo Relator Sorteado, dando ensejo a ampliação da colegialidade, em julgamento estendido - 4° Julgador, Desembargador PAULO AYROSA, votou com a divergência, enquanto o 5° Julgador, Desembargador PAULO ALCIDES AMARAL SALLES, acompanhou o Relator sorteado, restando vencedor.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR MAIORIA DE VOTOS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, RECURSO DA CORRÉ SABESP PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, IMPROVIDO O RECURSO DA MUNICIPALIDADE.